Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733207-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se sobre as preliminares de suspensão processual (Tema 1.075/STF) e de ilegitimidade ativa, suscitadas pelo recorrido em sede de contrarrazões (id. 20996420). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora